Tribunal: TJES
Processo: 5002720-22.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002720-22.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE DÍVIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, condenando o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios. A execução fiscal foi extinta, pois a CDA foi anulada por decisão judicial em ação anulatória prévia, proposta pelo Apelado, que reconheceu a nulidade dos créditos inscritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais na hipótese de cancelamento da CDA em ação anulatória após a citação do executado; (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios com base no critério da equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça em jurisprudência consolidada entende que, em casos de cancelamento de dívida fiscal após a citação, é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

4. A fixação dos honorários advocatícios em execução fiscal não se relaciona aos honorários arbitrados em ação anulatória conexa, sendo incabível aplicar critérios de equidade previstos no art. 85, §8º, do CPC, salvo nas hipóteses em que o valor da causa seja irrisório ou o proveito econômico inestimável.

5. O ajuizamento da ação de execução fiscal, ocorrido posteriormente à propositura da ação anulatória pelo Apelado, caracteriza-se como causa direta da necessidade de atuação da defesa técnica do executado, justificando a condenação em honorários com base no princípio da causalidade.

6. O critério adotado pelo Juízo
a quo
para fixação dos honorários, com base no percentual previsto no art. 85, §2º e §3º do CPC, está em conformidade com o entendimento consolidado no julgamento do Tema 1076 pelo STJ, afastando a aplicação do juízo de equidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1694178/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.11.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1967127/RJ, j. 07.06.2022; STJ, REsp nº 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.11.2019; TJES, Apelação Cível nº 0014951-60.2006.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR contra a sentença id 10928355 que extinguiu a execução fiscal por si ajuizada em face do BANCO PAN S.A., ao fundamento de que a CDA 00484/2016 objeto da execução foi declarada nula em ação anulatória de n° 0007179-55.2016.8.08.0024, condenando o Apelante
“ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do Princípio da Causalidade, posto que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação de execução fiscal deve suportar os encargos dela decorrentes.”

Em suas razões recursais (id 10928358), sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada ao argumento de que: (i) é descabida a condenação em honorários advocatícios em advocatícios, visto que já foram fixados na ação anulatória que analisou o mérito do lançamento fiscal; (ii) a CDA 00484/2016
foi cancelada antes de proferida sentença
em primeira instância, hipótese que atrai a subsunção ao art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual prevê a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes. De forma subsidiária, o Apelante pugna pela condenação em verba honorária sucumbencial estipulada pelo critério da equidade, conforme julgados recentes do STJ, ainda que exista dissídio jurisprudencial sobre o tema.

O Apelado apresentou contrarrazões (id 10928363), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em
resumo
, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002720-22.2016.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR contra a sentença id 10928355 que extinguiu a execução fiscal por si ajuizada em face do BANCO PAN S.A., ao fundamento de que a CDA 00484/2016 objeto da execução foi declarada nula em ação anulatória de n° 0007179-55.2016.8.08.0024, condenando o Apelante “ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do Princípio da Causalidade, posto que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação de execução fiscal deve suportar os encargos dela decorrentes.”

Em suas razões recursais (id 10928358), sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada ao argumento de que: (i) é descabida a condenação em honorários advocatícios em advocatícios, visto que já foram fixados na ação anulatória que analisou o mérito do lançamento fiscal; (ii) a CDA 00484/2016 foi cancelada antes de proferida sentença em primeira instância, hipótese que atrai a subsunção ao art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual prevê a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes. De forma subsidiária, o Apelante pugna pela condenação em verba honorária sucumbencial estipulada pelo critério da equidade, conforme julgados recentes do STJ, ainda que exista dissídio jurisprudencial sobre o tema.

O Apelado apresentou contrarrazões (id 10928363), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, na origem, a presente execução fiscal fora lastreada nas CDA's de nº 00691/2016 e nº 00484/2016, contudo, por força de sentença em ação anulatória ajuizada pelo Executado/Apelado (ações nº 0010843-60.2017.8.08.0024 e 0007179-55.2016.8.08.0024, respectivamente), referidos débitos foram anulados, razão pela qual o Exequente/Apelante peticionou nos autos, pugnando pela extinção da execução fiscal (id 30714562).

Registre-se que, acerca da CDA 00691/2016, a presente ação executiva fora extinta em relação
a tal débito
no id 10928338, sem insurgência das partes à época.

Em continuidade, a
o extinguir o presente feito, a sentença vergastada condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios
“uma vez que ajuizou a Execução Fiscal em face da Executada, fulcrada em título executivo, o qual foi quitado em ação anulatória”
, sendo este o objeto de irresignação do presente apelo.

Portanto, a
quaestio iuris
posta em discussão nos presentes autos cinge-se à análise do cabimento, ou não, da verba honorária sucumbencial fixada na sentença em desfavor do Executado/Apelado.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento que a sucumbência em hipótese de cancelamento do débito fiscal, já tendo ocorrido a citação do devedor, é da própria Fazenda Pública, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 85, § 3o. DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Não há falar em ausência de prequestionamento da matéria debatida, uma vez que ocorreu o prequestionamento implícito dos dispositivos ditos como violados no acórdão recorrido. 3.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em execução fiscal, sendo cancelada a inscrição da dívida ativa e já tendo ocorrido a citação do devedor, a posterior extinção do feito implica condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas sucumbenciais.
O critério que deve nortear a imposição do pagamento de verba honorária advocatícia deve ser o da efetiva atuação profissional de Advogado, como se deu neste caso, quando se evidencia que a parte foi obrigada a contratar Causídico para promover a defesa de seu direito subjetivo. 4. Esta Corte Superior consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2o., caput e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3o. do dispositivo. 5. Ressalta-se que na vigência do Código Fux a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o., art. 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. No caso dos autos, não se trata de fixação por apreciação equitativa do juiz por não se enquadrar nos termos do parág. 8o. do art. 85 do Código Fux. 6. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1694178 RS 2020/0094825-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1.
Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade.
Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo
que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1967127 RJ 2021/0236261-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DA CDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. [... ]E também
há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, extinta a execução fiscal pelo cancelamento da CDA, depois da citação e/ou apresentação de defesa pelo executado, é impositiva a condenação sucumbencial.
Hipótese de provimento da apelação para a fixação de honorários advocatícios. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50090604320208210003, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 31-08-2022)

Neste mesmo sentido já se manifestou esta C. Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO VÁLIDA. DÉBITO CANCELADO. AÇÃO EXTINTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
Segundo iterativa jurisprudência do C. STJ, é cabível a fixação de honorários de sucumbência em ação executiva extinta em razão do cancelamento do débito determinada em ação anulatória.
2. O arbitramento da verba honorária está relacionado ao trabalho exercício pelo causídico em razão da propositura do feito executivo, uma vez que, com a citação do executado, o profissional terá que apresentar a devida defesa através de objeção de pré-executividade, objeção de pré-executividade, ação anulatória, dentre outros mecanismos processuais, os quais, se exitosos, importarão em sucumbência da Fazenda Pública. 3. Recurso provido. (TJES - Apelação Cível nº 0014951-60.2006.8.08.0011; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18.08.2023)

Na hipótese, a CDA 00484/2016 que embasa a presente execução foi cancelada após a citação do Executado, em razão de sentença proferida em ação anulatória, esta ajuizada pelo Executado (08/03/2016) antes mesmo do ajuizamento da presente execução fiscal (07/11/2016).

Ou seja, verifica-se que o ajuizamento da presente ação executiva se deu em momento posterior à propositura da Ação Anulatória nº 0007179-55.2016.8.08.0024 em que se discutia a nulidade dos créditos constantes na CDA 00484/2016, de modo que, diante do princípio da causalidade é possível, a condenação do Exequente ao pagamento de verba honorária. (Confira-se precedente semelhante em: Apelação Cível nº 5002180-03.2018.8.08.0024; Relator: Namyr Carlos de Souza Filho; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 05.10.2023)

No que pertine ao arbitramento da referida verba honorário, reputo correto o formato aplicado pelo Juízo
a quo
, pois, ainda que tenham sido fixados contra o apelante honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa na anulatória, é descabida sua fixação de forma equitativa na execução, não havendo qualquer relação entre os honorários de sucumbência a serem fixados nas referidas demandas, eis que distintas. (TJES - Apelação Cível nº 5003196-60.2016.8.08.0024; Relator: Jorge do Nascimento Viana; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.07.2023)

Conforme visto, este entendimento é perfilhado por esta Quarta Câmara em julgamento de caso análogo ao da hipótese, de modo que,
in casu
, a pretensão recursal não merece amparo, pois a situação dos autos não comporta as hipóteses de fixação de honorários de sucumbência de forma equitativa, prevista no art. 85, §8º do CPC, especialmente pelas razões consignadas pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076, onde, por maioria dos votos, concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença vergastada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.
Por corolário, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez